Tribunal: STF
Processo: RHC 122067
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. impugnação dirigida contra ordem de prisão revogada pelo juízo de origem. prejuízo do pedido formulado no recurso ordinário. agravo regimental desprovido. 1. Revogada a ordem de prisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus, fica superada a arguição de ilegalidade da decisão. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, examinar, per saltum, a alegação - formulada em sede de agravo regimental – de que o Juízo de origem poderia vir a decretar novamente a prisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.